Tribunal: TJDFT
Processo: 0707712-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707712-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROZALVA GONZAGA PEREIRA - EPP RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado. 2 – Evidenciando-se nos autos que o pedido de repactuação dos preços dos contratos administrativos celebrados entre as partes não foi deduzido dentro do prazo previsto para tanto no termo de referência, revela-se acertada sua rejeição pela Ré, fundamentada em expressa previsão que abarca a matéria constante nos normativos que regem a relação jurídica em debate. Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. A recorrente aponta violação aos artigos 147, 247, 248, 249, 422, todos do Código Civil, 66 e seguintes, da Lei 8.666/1993, sustentando, em ligeira síntese, que a ora recorrida deixou de observar os deveres anexos do contrato firmado entre as partes, especialmente, o dever lealdade na fase pré-contratual, porque não lhe informou sobre a existência de prazo para pedido da repactuação, conduta que, no seu entender, caracteriza omissão dolosa. Colaciona julgado deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN – OAB/SP 394.194 (ID 30037837 - Pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 147, 247, 248, 249, 422, todos do Código Civil, 66 e seguintes da 8.666/1993, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Como se colhe dos autos, resta incontroverso entre as partes que o termo de prorrogação do prazo de vigência dos contratos em debate foi assinado em 31/05/2019. Dessa forma, tendo em vista que a prorrogação contratual deu-se em 31/05/2019, tem-se que o prazo final para dedução do pedido de repactuação, de acordo com os termos contratuais, seria o dia 03/06/2019. Contudo, o pedido respectivo só foi protocolizado pela Autora em 06/06/2019, como indica o documento de ID Num. 27899542 - Pág. 1, dando lugar à ocorrência da preclusão, nos termos do que previsto no item 22.6 do Termo de Referência no 004/2018. Acresça-se que a argumentação da Autora em contrarrazões não se contrapõe à alegação fulcral da Ré de que o pedido de repactuação foi objeto de protocolização apenas em 06/06/2019, conforme indica o documento de ID Num. 27899542 - Pág. 1, pois a Autora limitou-se a afirmar que a Ré reconheceu que a protocolização deu-se em 03/06/2019, levando em conta a data em que o pedido foi subscrito. Contudo, tal alegação não elide a constatação do termo temporal estampado no documento de ID Num. 27899542 - Pág. 1, que, de forma evidente, expõe a intempestividade do pedido deduzido pela Autora, revelando-se acertada, por conseguinte, a rejeição administrativa ao pedido de repactuação, fundamentada na ocorrência da preclusão aventada no item 22.6 do Termo de Referência no 004/2018.” (ID 29290056 - Pág. 5) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Convém destacar, ainda, que segundo a jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021. Também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020 e o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN – OAB/SP n° 394.194, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30037838. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029